Tribunal: TJMT
Processo: 1049207-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERTON PEREIRA BAIOCHO - CPF: 036.601.631-80 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049207-96.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

WEVERTON PEREIRA BAIOCHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. TOI ANULADO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO POSSUI O CARÁTER DE ENSEJAR OFENSA A PERSONALIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 641,93 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) e R$ 724,22 (setecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo Recorrido WEVERTON PEREIRA BAIOCHO, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2
. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não houve qualquer variação de consumo após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

3.
Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade do TOI ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

4.
Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

5.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 641,93 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) e R$ 724,22 (setecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo Recorrido WEVERTON PEREIRA BAIOCHO, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com declarando a inexistência do débito e condenando empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação a cobrança indevida, já que a Recorrente não trouxe elementos probatórios a extinguir direito do Recorrido.

Nestas circunstâncias, no que pertine a cobrança indevida, deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Todavia, no que tange a condenação em danos morais, a sentença de origem merece ser reformada.

Sabe-se que a mera cobrança indevida não da ensejo a indenização por danos morais e o Recorrido não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023